Tribunal: TJDFT
Processo: 0748942-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748942-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARCOS PAULO GUIMARAES DE CASTRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 175195251 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória movida por Marcos Paulo Guimarães de Castro em desfavor da ora agravante, processo n. 0704914-88.2023.8.07.0002, deferiu a tutela liminar, nos seguintes termos: Vistos. Da gratuidade de justiça: Para análise do pedido, deverá o representante legal do autor trazer aos autos, no prazo de 15 dias, comprovação de seus rendimentos mensais, sob pena de indeferimento. Do cadastramento do feito: Verifique a Secretaria a regularidade no cadastramento do feito. Proceda-se o cadastramento do Ministério Público, intimando-se da presente decisão. Da audiência de conciliação, da citação e do prosseguimento do feito: Trata-se de pedido de tutela de urgência apresentada por MARCOS PAULO GUIMARÃES DE CASTRO em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. Afirma que é contratante de plano de saúde junto com a ré e, nesta qualidade, foi diagnosticado com ‘encefalomite difusa aguda, com distúrbio neuropsicomotor’. Continua alegando que esta condição lhe impôs a necessidade de atendimento ‘home care’, o que vem sendo prestado até a presente data. Nada obstante, teve aviso de que o atendimento seria interrompido a partir da data de hoje. Assevera, ainda, que a mesma condição também exige a realização de intervenção cirúrgica. Aduz que, apesar de ter solicitado autorização junto à ré para tal procedimento, não consegue obter resposta há tempo considerável. Pleiteia, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que se determine à ré o restabelecimento do tratamento ‘home care’, bem como a autorização para a realização do procedimento cirúrgico que necessita. Dito isso, tenho que é caso de deferimento do pedido. Neste padrão, o relatório médico ID 175145045, datado de 10/10/2023, especifica, de forma pormenorizada, a grave condição na qual se encontra o autor, que reclama intervenção cirúrgica com urgência, diante do risco de morte. Há também nos autos comprovação de solicitação de autorização para o procedimento cirúrgico (IDs 175145047), para a qual não há notícia de posicionamento por parte da empresa. Mais especificamente quanto ao ‘home care’, o fato de que o atendimento vem sendo prestado até a presente data faz presumir sua solicitação médica e necessidade, não sendo lícito à requerida, sob argumento de eventual falta de convênio com a prestadora (ID 175145048), sua interrupção abruta, sob pena de colocar em risco a própria vida do autor. Pois bem. Tratando-se de relação de consumo, a interpretação emprestada ao contrato firmado entre as partes deve impedir que posturas ou disposições contratuais impostas pela parte predominante da relação criem situações que comprometam a própria eficácia do serviço contratado, sem qualquer justificativa plausível (Art. 51, § 1o, II, CDC). É certo que no caso concreto o requerente não junta aos autos termos específicos do contrato firmado, bem como sua abrangência. Porém, quanto ao procedimento cirúrgico, também é certo que a ré não se posicionou quanto ao pedido de autorização levado a efeito pelo requerente, o que faz presumir que não há exclusão contratual que legitime a negativa de atendimento. No que toca ao ‘home care’, é certo que a ré propiciou ao autor tais serviços, trazendo para si a inevitável responsabilidade de os prestar de forma adequada e condizente com os fins para os quais se dispôs. Além disso, como dito acima, tal atendimento se presume ainda necessário. Da mesma forma, há comprovação de perigo de dano, através do relato médico já citado, que indica a gravidade do caso e risco concreto de óbito. Noutro giro, o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação. Diante do exposto, CONCEDO a tutela liminarmente para determinar à requerida que autorize o procedimento cirúrgico tratado na inicial, bem como mantenha os serviços de técnica de enfermagem ‘home care’, pelo prazo que se mostrar necessário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que deverá ser revertida em favor do autor. O procedimento cirúrgico deverá ser autorizado no prazo de 05 dias a contar da intimação da presente, sob pena da mesma multa. (...) Em razões recursais (Id 53489133), pleiteia, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diz ter devidamente rescindido o contrato com a Associação dos Servidores do Departamento de Estradas e Rodagens – ASDER/DF. Esclarece ter encerrado suas operações no Distrito Federal e cancelado todos os produtos de saúde na região. Alega que o autor/agravado contratou os serviços da operadora/recorrente em 16/1/2020 por meio da estipulante ASDER/DF. Defende ter cumprido integralmente todas as exigências estipuladas pela Agência Nacional de Saúde – ANS, pelo que reputa válida a rescisão unilateral efetuada. Frisa que, a permanecer o vínculo contratual por força do provimento liminar, o agravado perderá o prazo de 60 (sessenta) dias para, livre de carência, efetivar a portabilidade de seu plano de saúde para outra operadora. Conta ter notificado a ASDER/DF em 17/5/2023 a fim de negociar eventual reajuste contratual. Diz que, ante a inércia da estipulante, a notificou da rescisão contratual em 1/9/2023. Menciona ter comunicado ao usuário a possibilidade de exercício do direito à portabilidade de carência, nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018. Assevera ter cumprido as obrigações definidas pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.842.751/RS. Brada ter legitimamente rescindido de forma unilateral o contrato de plano de saúde. Ressalta o risco de vir de o plano de saúde vir a sofrer desequilíbrio econômico-atuarial. Defende a importância do respeito ao princípio do mutualismo. Ao final, requer: Ex positis, diante da plausibilidade do direito invocado, requer a operadora de plano de saúde que: 1. que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; 2. que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; 3. que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada 4. a juntada dos documentos em anexo. Preparo regular (Ids 53489134 e 53489135). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Concretamente, estão evidenciados tais requisitos. Com efeito, ao exame dos autos, não identifico mínimos elementos de prova a autorizar, nos termos artigos 300 e 303 do CPC, a liminar concessão da tutela antecipatória postulada pelo autor/agravado, uma vez que nenhum indicador existe com aptidão para demonstrar, de plano, que esteja a recorrente a praticar ato ilícito. Importante destacar que a responsabilidade contratual da recorrente se sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo a pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Dita sujeição ao sistema protetivo consumerista não dispensa o autor do ônus processual de produzir as provas necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações, com base na regra prevista no art. 373, I, do CPC. Conforme consta dos autos, desde 11 de outubro de 2023, o agravado tem ciência de que não se encontrava mais acobertado pela agravante, mas sim pela operadora Quality Pró Saúde, conforme se confere pela leitura da notificação de Transição de Cobertura, com o seguinte teor (Id 175145048 do processo de referência): Brasília 11 de outubro de 2023 A Viventi Home Care Hospital Domiciliar Ltda Epp Sr. Vitor Monteiro Coordenador de Operações Ref: Transição de Cobertura para o Beneficiário MARCOS PAULO GUIMARAES DE CASTRO Prezado Sr. Vitor Monteiro Gostaríamos de informar que o Beneficiário MARCOS PAULO GUIMARAES DE CASTRO está ativo na operadora Quality Pro Saúde, e, a partir desta data, sua cobertura passará a ser diretamente com esta operadora. Caso não haja convênio entre a Viventi Home Care e a operadora Quality Pro Saúde, solicitamos gentilmente que providencie a remoção do paciente: MARCOS PAULO GUIMARAES DE CASTRO para uma empresa de Home Care que esteja dentro da rede conveniada com a referida Operadora. Agradecemos antecipadamente pela sua cooperação nesta transição. Para qualquer esclarecimento adicional ou caso necessite de ajuda para coordenar o processo de transição, por favor, entre em contato conosco. Agradecemos a atenção dispensada e esperamos uma transição suave para todas as partes envolvidas. Atenciosamente, Smile Saúde - Diretoria de Regulação ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE (grifos nossos) Ora, o documento acostado junto à petição inicial (Id 175145048 do processo de referência) indica que o autor/agravado já sabia acerca da mudança de cobertura, da Esmale para a Quality, mas, ainda assim, optou por propor a demanda em 15/10/2023 em desfavor da ora agravante (Id 175138490 do processo de referência) e não contra a operadora Quality Pró Saúde, a qual, ao que tudo indica, numa análise perfunctória da matéria, é quem deve dar continuidade à cobertura contratual do beneficiário. Ademais, as provas até o momento apresentadas convergem no sentido de que a estipulante, ASDER/DF – Associação dos Servidores do Departamento de Estradas e Rodagens, pessoa jurídica por meio da qual o autor era beneficiário do plano de saúde operacionalizado pela agravante, foi notificada quanto à resilição unilateral do plano empresarial em 1/9/2023 (Id 178384293 do processo de referência). Consta também informação de que a recorrente expediu carta para que o agravado efetuasse a portabilidade para outra operadora sem necessidade de carência (Id 178386246 do processo de referência). Com efeito, o artigo 17 da Resolução da ANS no 195/2009 admite a resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e desde que exista a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Senão vejamos: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Na hipótese, neste juízo de cognição sumária, baseado apenas nas provas documentais apresentadas até o momento, não há indicativos de abusividade na conduta da agravante, que, por sua vez, não pode ser compelida a manter o agravado entre seus beneficiários, realizando cirurgia e mantendo-o em “home care”, quando já não há mais vínculo contratual entre eles. Vale consignar não ter aplicação ao caso concreto o entendimento jurisprudencial no sentido de que a gravidade da doença e a continuidade do tratamento atuam como limitadores ao encerramento do contrato de plano de saúde quando apurada a abusividade na resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, o que de regra ocorre quando não cumprido o prazo de vigência de 12 meses nem feita prévia notificação à outra parte (Patrocinador e beneficiários) ou quando ausente motivação idônea para a rescisão unilateral feita pela operadora contra pessoa jurídica que conte com até trinta beneficiários. No ponto, cumpre ressaltar que nenhuma dificuldade eventualmente criada pela ré foi alegada pelo agravado como indevido empecilho à portabilidade sem carência. Violação ao direito a ele assegurado de ter alternativa para manter a assistência a sua saúde pela contratação de novo plano de saúde, sem o cumprimento de novo período de carência, não se verificou, até porque, como mencionado, ao que tudo indica, o agravado se encontra acobertado pela Quality Pró Saúde. Ocorre que a pretensão inicial visa a perpetuar condição favorável ao autor, ora agravado, embora desaparecida a correspondente relação jurídica legitimadora do status que busca manter, uma vez que findou o vínculo jurídico entre a empresa estipulante e a agravante. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravado, o que por consequência importa na suspensão dos efeitos da decisão que deferiu a tutela provisória em seu favor. Afastada a plausibilidade do direito, com base nas provas documentais, fica prejudicada a análise quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários obsta a concessão da tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravado. À vista do acima exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação conforme o art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora